Tribunal: TJSP
Processo: 0002317-26.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão deduzida no escopo de lograr reparação de danos em viatura conduzida por policial militar ao qual imputada imprudência na condução do veículo. Acidente ocorrido no curso de perseguição policial, por suposta inobservância da sinalização "PARE" no cruzamento. Culpa atribuída não demonstrada. Fato constitutivo da pretensão despido da necessária comprovação.

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão deduzida no escopo de lograr reparação de danos em viatura conduzida por policial militar ao qual imputada imprudência na condução do veículo. Acidente ocorrido no curso de perseguição policial, por suposta inobservância da sinalização "PARE" no cruzamento. Culpa atribuída não demonstrada. Fato constitutivo da pretensão despido da necessária comprovação. Observância da regra de julgamento à consideração da distribuição do ônus probatório.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002317-26.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado REINALDO NASCIMENTO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002317-26.2011.8.26.0053 -Voto no 6240
2
VOTO No 6240
APELAÇÃO No 0002317-26.2011.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: REINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
COMARCA: CAPITAL - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ: MARCELO SÉRGIO
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão
deduzida no escopo de lograr reparação de danos em
viatura conduzida por policial militar ao qual
imputada imprudência na condução do veículo.
Acidente ocorrido no curso de perseguição policial,
por suposta inobservância da sinalização “PARE” no
cruzamento. Culpa atribuída não demonstrada. Fato
constitutivo da pretensão despido da necessária
comprovação. Observância da regra de julgamento à
consideração da distribuição do ônus probatório.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 154/155 vr., de relatório
adotado, julgou improcedente ação de reparação por danos materiais
ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face do Sd
PM Reinaldo Nascimento de Oliveira, carreando ao autor os ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do valor
atualizado atribuído à causa.
Inconformada, recorre a autora (fls. 158/161),
aduzindo a responsabilidade civil do Sd. PM réu pelo acidente de
trânsito envolvendo a viatura da polícia militar por ele conduzida em
26.01.2008, por volta das 16:40 hs., no cruzamento da Rua Xavier
da Silva Ferrão com as Ruas Tomás Rabelo e Silva e Manoel de
Souza, haja vista que malgrado estivesse em perseguição policial,
com sinais sonoros e luminosos acionados e prioridade de passagem
assegurada (CTB, art. 29, VII), não se houve com a necessária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002317-26.2011.8.26.0053 -Voto no 6240
3
cautela, desrespeitando a sinalização “PARE” do cruzamento. Além
disso, anota a existência de muro no local a dificultar a percepção do
volume de tráfego na rua preferencial pelo miliciano. Obtempera não
restar elidida a responsabilidade civil em questão pelo estrito
cumprimento do dever, porquanto não desobrigado de agir com
cautela e prudência.
Contrariedade recursal a fls. 167/172.
O recurso foi distribuído originalmente à C. 7a
Câmara de Direito Público, relator Des. EDUARDO GOUVEA, tendo
sido declinada a competência mercê do v. acórdão de fls. 178/182.
É o relatório.
Recurso infundado.
A pretensão deduzida tem por escopo lograr
reparação de danos em viatura conduzida pelo policial militar réu, ao
qual imputada imprudência na condução do veículo.
Constitui fato incontroverso nos autos que o
acidente subjacente ao litígio ocorreu em 26.01.2008, por volta das
16:40 hs., no cruzamento da Rua Xavier da Silva Ferrão com as
Ruas Tomás Rabelo e Silva e Manoel de Souza, em pleno curso de
perseguição policial, com os sinais sonoros e luminosos da viatura
acionados, circunstância a determinar a prioridade de passagem
assegurada pelo art. 29, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro.
Segundo preconiza a alínea “d” do referido
dispositivo legal, “a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá
se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança,
obedecidas as demais normas deste Código”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002317-26.2011.8.26.0053 -Voto no 6240
4
Conforme obtempera ARNALDO RIZZARDO1, a
este propósito, “As disposições que preveem a prioridade de passagem não
são arbitrárias, não possuindo o condutor total liberdade ao dirigir. Devem
passar pelos cruzamentos com velocidade reduzida e com os indispensáveis
cuidados de segurança, obedecendo, sobretudo, as demais normas de
circulação (alínea d do inc. VII do art. 29 do CTB)”.
Segundo as razões de insurgência, o réu não se
houve com a necessária cautela, desrespeitando a sinalização
“PARE” do cruzamento, evidenciada pelo croquis de fls. 33 e
fotografia de fls. 39.
Sucede que a despeito do quanto apurado em
sindicância administrativa, a prova oral coligida aos autos, sob o
crivo do contraditório, não corrobora a imputação de culpa pelo
acidente ao réu.
Particularmente expressivo, a este propósito, o
testemunho prestado pelo policial militar José Antonio Bim (fls.
124/124 vr.), arrolado pela autora, segundo o qual “Recordo-me que
estávamos em patrulhamento quando avistamos uma motocicleta. O condutor da
motocicleta, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se. Imediatamente foram
acionados os sinais sonoros e luminosos e iniciou-se a perseguição. Próximo do
cruzamento, recordo-me que o condutor da viatura chegou a frear antes do
cruzamento. Continuando na perseguição, houve a colisão no cruzamento. Não me
recordo se havia semáforo ou sinalização de preferência. Posso afirmar que o
condutor da viatura não podia ter efetuado nenhum outro tipo de manobra ou
cuidado para evitar o acidente” (g.n.). a testemunha obtemperou ainda
que “Como antes do acidente a viatura acabava de efetuar uma curva, não creio
que a velocidade fosse excessiva, caso contrário a viatura capotaria”, não sem
deixar de anotar que o réu era seu motorista de confiança.
A testemunha Marconi Simplício da Silva (fls.
1 “Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro”, Ed RT, 8a ed., 2011, p. 117.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002317-26.2011.8.26.0053 -Voto no 6240
5
125/125 vr.), também policial militar presente na viatura por
ocasião do acidente, registrou que “Creio que a viatura estivesse a uma
velocidade aproximada de 40 ou 50 km/h, até porque a S10 diesel, com todo o
equipamento policial, não desenvolvia grande velocidade”. Acrescentou que “Na
data do acidente, além do condutor, havia outros três policiais”.
Por sua vez, o também policial militar Rafael
Linard Ribeiro da Silva (fls. 126/126 vr.), anotando ter se verificado
a colisão depois de uma curva, quando um veículo particular que
descia uma ladeira veio a colidir com a lateral esquerda da viatura,
que por sua vez colidiu com um poste, registrou: “Já estive na viatura em
outras situações com o réu, que sempre se mostrou cauteloso”. Acrescentou
ainda que “Não havia visão, a partir da viatura, do veículo particular, até porque
havia um imóvel que impedia a visão. Creio que a velocidade da viatura era de 50
km/h, até porque tínhamos acabado de efetuar uma curva e o veículo a diesel não
tem uma boa retomada”.
Não menos relevante o testemunho prestado pelo
policial militar Fábio Alexandre Marques Luiz (fls. 127), segundo o
qual “Avistamos uma motocicleta, provavelmente produto de roubo, e demos início à
perseguição, com sinais sonoros e luminosos acionados. Depois de uma curva e
cruzamento, houve a colisão. Não me recordo se havia algum tipo de sinalização
indicativa de preferência. Somente avistei o veículo particular momentos antes da
colisão. E, na minha impressão, o veículo veio em velocidade, na descida, sem
frear. Pelo que me recordo, conversei com o condutor do veículo particular
que afirmou que não tinha avistado a viatura e que não tinha prestado
atenção. Posso dizer que a viatura, uma S10 diesel, que carregava ainda grande
peso, não poderia estar em velocidade porque ela demora para conseguir velocidade
.... Já participei de outras ocorrências tendo o réu como condutor e ele sempre se
mostrou cuidadoso” (g.n.).
Em que pese a harmonia da prova oral coligida
aos autos, dela não se extrai, em absoluto, qualquer elemento a
indicar a imprudência imputada ao réu, assim tida por não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002317-26.2011.8.26.0053 -Voto no 6240
6
demonstrada.
Na expressão do sempre preciso magistério de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO2, “Subjacente ao conceito do ônus da
prova e às normas sobre sua distribuição está uma importantíssima regra de
julgamento, não escrita mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual toda
alegação não comprovada deve ser tomada por contrária à realidade dos fatos
ou, por outras palavras, fato não comprovado é fato inexistente” (g.n.).
Do mesmo sentir as lapidares ponderações
lançadas sobre o tema pelo saudoso professor BARBOSA MOREIRA3,
iniciando por discorrer sobre o ônus subjetivo da prova: “O desejo de
obter a vitória cria para a litigante a necessidade, antes de mais nada, de
pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-
se, depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da
causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus
subjetivo ou formal)”.
Prossegue,
o
festejado
processualista,
comentando o ônus objetivo: “A circunstância de que, ainda assim, o
litígio deve ser decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o
risco inerente ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder
a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o
caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as consequências
desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveita. Aqui também
se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus objetivo ou
material)”.
Se assim o é, não tendo a autor logrado
desincumbir-se a contento do ônus probatório que lhe pesava sobre
os ombros, solução outra não comportava o litígio, senão aquela
decretada pelo d. juízo a quo, de improcedência do pedido deduzido.
2 “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, Malheiros Editores, 2a ed., p. 82.
3 “Julgamento e ônus da prova”, Temas de Direito Processual Civil, Segunda Séria, São Paulo,
Saraiva, 1988, pp. 74/75.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002317-26.2011.8.26.0053 -Voto no 6240
7
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator